Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. De acordo com a inteligência do artigo 8o, inciso III, da Lei 6.830/1980, e dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil, na execução fiscal a citação por edital só é admissível depois de demonstrado o exaurimento das tentativas de localização do executado, sob pena de violação ao devido processo legal.

II. Agravo de instrumento desprovido.